Tribunal: TJDFT
Processo: 0017417-51.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO e ROSSANA RESENDE NÓBREGA contra a sentença que indeferiu os pedidos formulados em ação objetivando anulação de negócio jurídico (ID 14527660). Os apelantes, intimados para realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (ID 15310302), efetuaram o recolhimento de forma simples (ID 15528676 e ID 15528679). É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 932, III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante dispõe o art. 1007, § 4o, do CPC, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (grifou-se), sendo vedada, nos termos do § 5o do aludido dispositivo, complementação se houver insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do § 4o. Na hipótese, os recorrentes, embora intimados para realizar o recolhimento em dobro do preparo, efetuaram-no na forma simples, não cumprindo, portanto, a determinação judicial contida no ID 15310302, submetendo-se, assim, à sanção ali prevista. Dessa forma, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. APELAÇÃO DESERTA. 1. Nos termos do art. 1.007, do CPC, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". No entanto, no Codex processual vigente, possibilitou-se ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). [...] 3. Se a apelante, apesar de devidamente intimada, traz comprovante de pagamento na forma simples, sem demonstração de justo impedimento (art. 1007, §7o, do CPC), impõe-se a manutenção da decisão que declarou deserto o recurso de apelação. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1227852, 07059639220188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.007, § 4o, e 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator